Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial no cumprimento de sentença, fixando o valor da causa do cumprimento de sentença, sem prévia intimação do executado para manifestação.
2. O agravante sustenta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de ausência de fundamentação, pleiteando a nulidade da decisão e o retorno dos autos à origem para manifestação sobre os cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão que homologa os cálculos da contadoria judicial, no âmbito do cumprimento de sentença, sem a prévia intimação do executado para manifestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que homologa planilha da contadoria, cuja elaboração foi requerida pela exequente diante da dificuldade na elaboração dos cálculos, nos termos do art. 524 do CPC, serve como mero demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, requisito formal para o início do cumprimento de sentença.
5. Não há violação ao contraditório, pois a legislação assegura ao executado o direito de apresentar impugnação após a intimação para pagamento, na forma do art. 525 do CPC, sem necessidade de prévia manifestação sobre os cálculos da contadoria, utilizados como demonstrativo do crédito.
6. Na hipótese, a decisão agravada apenas fixou o valor do crédito e abriu prazo para pagamento ou impugnação, não representando decisão definitiva sobre o quantum debeatur.
7. Observado integralmente o rito legal do cumprimento de sentença, não se verifica qualquer nulidade no procedimento adotado pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que homologa planilha de cálculo da contadoria, cuja elaboração foi requerida pela exequente para constar como demonstrativo do crédito no cumprimento de sentença, não exige prévia intimação do executado para manifestação. 2. O contraditório se dá com a intimação para pagamento, sendo possível, na sequência, o oferecimento de impugnação pelo executado, na forma do art. 525 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 524 e 525.